Tribunal: TJES
Processo: 5007254-72.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2024-02-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007254-72.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA PEIXOTO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007254-72.2021.8.08.0011

RECORRENTE:
MARIA DA PENHA PEIXOTO

RECORRIDA:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIO PRETTI

JUIZ RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. REsp nº 1.657.156 (TEMA 106 STJ). (1) NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITOS DA NECESSIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO. LAUDO MÉDICO QUE PRESCREVE O FÁRMACO SEM APONTAR SUA ESSENCIALIDADE, URGÊNCIA OU INDICAR QUE A PARTE RECORRIDA FEZ USO DAS OPÇÕES DE MEDICAMENTO OFERECIDAS PELO SUS. (2) AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AFASTADA A AUSÊNCIA DE INTERESSE. MEDICAMENTOS PADRONIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INAUGURAIS.

VOTO

Diante das provas de carreadas no ID 6808255, defiro a gratuidade da justiça pleiteada pela autora.

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, movida por Ana Rosa Mantovani Bergamaschi, em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Cachoeiro/ES, na qual pretende o fornecimento dos medicamentos Digoxina 0,25mg, Furosemida 40mg, Espironolactona 25mg, Carvedilol 25mg, Ácido Acetilsalicílico 100 mg, Succinato de Metoprolol 25mg, e Atovastina, Sacubitril + Valsartana 24/26mg.

A sentença fustigada assim determinou (ID 6808561):

Ante o exposto, por falta de interesse de agir, em relação aos medicamentos Digoxina 0,25mg, Furosemida 40mg, Espironolactona 25mg, Carvedilol 25mg, Ácido Acetilsalicílico 100mg, Succinato de Metoprolol 25mg, e Atovastina, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

[...]

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente o pedido formulado na inicial.

Irresignada a parte autora, por meio da defensoria pública, no ID 6808565, interpôs recurso requerendo a reforma da sentença, pois, ao contrário do que foi consignado na sentença, existem sim provas nos clara da necessidade dos medicamentos.

O estado do Espírito Santo, ora recorrido, apresentou suas contrarrazões no ID 6808569, e o Município no ID 6808570, refutando os argumentos trazidos pela douta defesa.

Quanto a extinção do feito em relação aos medicamentos por ausência de requerimento administrativo compreendo que a autora possui razão, tendo em vista a inafastabilidade da jurisdição, ainda mais por se tratar de uma demanda se sáude, como já encontra-se pacificado no STJ:

PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE.
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF.

1.
O recorrente, ao apontar violação ao artigo 267, VI, do CPC/1973, direcionou a sua tese no sentido de que não houve prévio requerimento administrativo do medicamento, deixando de impugnar o fundamento do acórdão recorrido, segundo o qual a lide versa sobre o direito à vida e à saúde, de forma que, diante da natureza e magnitude dos direitos envolvidos, basta a comprovação de necessidade do medicamento e a falta de condições de adquiri-lo, sendo desnecessário o prévio requerimento, sob pena de lesão a direitos fundamentais. A referida fundamentação, por si só, mantém o resultado do julgamento ocorrido no Tribunal de origem e torna inadmissível o recurso que não a impugnou
. Incidência da Súmula 283/STF. 2. Ademais, nota-se que foi debatida matéria com fundamento eminentemente constitucional, envolvendo especialmente a garantia constitucional de direito à saúde (art. 196 da CF), sendo a sua apreciação de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme arts. 102 e 105 da CF. 3. Recurso Especial não conhecido. (REsp n. 1.804.657/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 1/7/2019.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE, NO CASO. PRETENSÃO RESISTIDA.
CONTESTAÇÃO QUE SE INSURGE, NO MÉRITO, CONTRA O PEDIDO E AFIRMA A IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO DA PRETENSÃO. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Recurso Especial manifestado contra acórdão que, nos autos de ação na qual os ora recorridos postulam o fornecimento de medicamentos, manteve sentença que extinguira o feito, sem exame do mérito, por ausência de prévio requerimento administrativo.

II. No caso, o ESTADO DE SANTA CATARINA, ora agravante, arguiu, na defesa, a preliminar de ausência de interesse de agir dos autores da demanda, e, no mérito, contestou a pretensão da inicial, alegando que (a) o fornecimento do medicamento Miflasona 400mg seria de competência dos Municípios; e (b) o medicamento Clomipramina 25g não é disponibilizado pelo Ministério da Saúde, de modo que a parte autora deveria submeter-se às alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS e pela Secretaria Estadual de Saúde.
Nesse contexto, mostra-se inócua a exigência de prévio requerimento administrativo, pois a pretensão dos autores fora expressamente resistida pelo réu, que, no mérito, em sua contestação, demonstrou que o pedido não seria atendido, na forma pretendida pelos agravados, restando, assim, suprida eventual falta de interesse processual.

III. Ainda que assim não fosse, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que "a mera inclusão de determinado fármaco na listagem de dispensação não assegura sua concreta e real disponibilidade nos postos de atendimento, de modo que o interesse de agir se mantém íntegro diante dessa circunstância"
(STJ, AgRg no AREsp 715.208/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/09/2015). Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.407.279/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2014; AgRg no AREsp 419.834/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/03/2014.

IV. Assim, levando em consideração o teor da contestação apresentada pelo agravante e a ausência de demonstração efetiva de que a medicação pleiteada esteja sendo fornecida, não há falar em ausência de interesse de agir dos agravados.

V. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.492.148/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe de 17/3/2016.)

Assim, compreendo que a Sentença merece reforma para afastar essa extinção e, com base na teoria da causa madura aprecio o mérito na oportunidade.

Com relação ao mérito do recurso, cabe salientar que o direito à vida e à saúde são desdobramentos inexoráveis do princípio da dignidade humana e compromisso fundamental do Estado brasileiro (CF/88, art. 1º, inciso III). Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça no bojo do julgamento do REsp 1.657.156-RJ (Tema 106) fixou a exigência de requisitos cumulativos para o fornecimento de medicamentos não padronizados no SUS, vejamos:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
STJ. 1ª Seção. EDcl no REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 12/09/2018 (recurso repetitivo) (Info 633).

Vislumbro que é o caso de aplicação do supracitado recurso repetitivo ao presente caso, tendo em vista que o medicamento pleiteado (Empadliflosina 25 mg e Acetilcisteína 60mg) é não padronizado no SUS, de modo que o Poder Público somente deverá ser compelido a fornecê-lo, se restar cabalmente demonstrada nos autos sua indispensabilidade, comprovando-se a ineficácia no tratamento com as alternativas terapêuticas ofertadas pela rede pública de saúde, o que não verifico da documentação acostada aos autos.

Compulsando detidamente os autos, verifico que no laudo do NAT constante no ID 68082 percebe-se que o parecer foi desfavorável por ausência de provas sobre a eficácia do referido medicamento.

Portanto, entendo que a autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, de comprovar a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, bem como a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS no tratamento da moléstia que a acomete.

Já em relação aos demais medicamentos compreendo que merece acolhimento o pleito recursal de reforma. Isso porque a parte se desincumbiu do ônus probatório, ao trazer os laudos junto com sua inicial e eles são fornecidos pelo SUS, como se extrai do laudo do do NAT (ID 6808254).

Ressalte-se que os entes são solidariamente responsáveis pelo fornecimentos de medicamentos como consagrado pelo STF no
Tema 793: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

Desta forma, julgo parcialmente procedente o pleito recursal para condenar os entes, Estado e Município, solidariamente, ao fornecimento dos seguintes medicamentos: Digoxina 0,25 mg, Furosemida 40 mg, Espironolactona 25mg, Carvedilol 25mg, Ácido Acetilsalicílico 100 mg, Succinato de Metoprolol 25mg, e Atovastina,
Sacubitril + Valsartana 24/26mg em
tratamento contínuo, como pleiteado na inicial.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença do juízo primevo e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral para fornecer .

Sem custas e honorários advocatícios, face o provimento do recurso, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)